Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O arresto, como medida de urgência de natureza cautelar, está previsto no art. 301 do CPC, e visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. Assim, para que seja realizada a concessão do arresto, o credor deve apresentar prova documental da dívida líquida e certa e, ainda, demonstrar a intenção do devedor de não cumprir sua obrigação.
2. Descabe a medida cautelar de arresto de bens da executada, pois não há nenhum indício de que a parte esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar a execução. Por conseguinte, faz-se necessário oportunizar à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pelo exequente.
3. Recurso conhecido e não provido.